Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-23.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PROVA SUFICIENTE. AUTORIA COMPROVADA. PERÍCIA. TESTEMUNHA. IMAGENS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que julgou improcedente a pretensão do Ministério Público, ora apelante, absolvendo o acusado da imputação da prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. deduzida na denúncia. 1.1 O pleito submetido a esta Corte consiste na análise das provas trazidas aos autos para verificar a possibilidade de condenação.
2. Havendo provas periciais, orais e imagens do crime que possibilitam o reconhecimento do acusado como responsável, impõe-se a reforma da sentença para condenar o acusado pela prática do crime de furto a ele imputado. 2.1. Mostra-se suficiente para evidenciar a autoria e embasar o decreto condenatório, o Laudo de perícia papiloscópica atestando que as impressões digitais detectadas no interior do veículo utilizado pelos acusados na prática do crime de furto são compatíveis com as do réu, em especial pelo fato de não haver justificativa plausível para explicar a presença dos fragmentos de suas impressões digitais no local do crime. 2.2. As imagens do crime gravadas por um vizinho, ainda que não sejam suficientes, em razão de seu distanciamento, para identificar o rosto do réu, corroboradas por prova testemunhal e pericial podem justificar a condenação do acusado.
3. A pluralidade de condenações anteriores, segundo o entendimento desta Corte, autoriza a utilização de algumas delas no cálculo da pena-base para negativar os antecedentes, e de outras para caracterizar a reincidência.
4. Recurso conhecido e provido.